Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-45.2023.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000284-45.2023.8.11.0020
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 22.233.584/0001-88 (IMPETRANTE), BRUNO DAMAS ALBUQUERQUE - CPF: 708.278.421-04 (ADVOGADO), FABRICIO SEGATO CARNEIRO - CPF: 530.348.722-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDMIR ANTONIO ZANATTA - CPF: 539.805.818-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMIR ANTONIO ZANATTA - CPF: 539.805.818-53 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. FEITO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia a revogação da decisão que determinou o bloqueio nas contas da impetrada, se o feito principal foi sentenciado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança, distribuído na primeira instância, contra decisão judicial proferida nos autos da execução movida pelo litisconsorte em epígrafe nº 1000513-39.2022.8.11.0020, que determinou o bloqueio de valores disponível em conta bancária, mesmo sabendo que a Impetrante não havia sido citada.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada em 03/03/2023, no id. 159927655.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações conforme certidão lançada em 28/04/2023, no id. 166779665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000284-45.2023.8.11.0020

Classe CNJ:

120

Impetrante:

D R W Construções e Tecnologia Ambiental Ltda.

Impetrado:

Estado de Mato Grosso e o Dr. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Alto Araguaia/MT

Litisconsorte

Edmir Antonio Zanatta

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/11/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Da análise do processo principal, verifico que foi prolatada sentença de extinção em 27/07/2023, sob o fundamento de ter restando satisfeita a obrigação, ante o pagamento efetuado através do Sisbajud, conforme id. 124507382.

Desta forma, entendo que ocorreu a perda de objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023